Tribunal: TJES
Processo: 5007339-64.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007339-64.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ROCHA ALBERTINO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
AFASTADA.

PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
O
ponto nodal encontra-se em verificar: se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante.

2.

Acerca da nulidade alegada, entendo que a sentença não padece de vícios, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir,
ou sequer se manifestou em réplica, embora

regularmente
intimado
e advertido que o silêncio importaria renúncia
.

3
.
É
sabido que a inversão do ônus da prova, conquanto possível e mesmo aconselhável nas causas que versem sobre danos ambientais, esta se limita à prova do dano ambiental, não se estendendo às condições pessoais do apelante, nelas incluídas a sua profissão ao tempo do dano alegado, sobretudo diante da simplicidade de tal prova (recibos, fotos, testemunhas etc)

4.
Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal ao tempo do dano ambiental. Isso porque, a mera autodeclaração de ofício de pescador, por si só, desacompanhado de outros elementos, não tem o condão de corroborar tal tese.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007339-64.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO ROCHA ALBERTINO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES TOMAZ DOS ANJOS - ES20596-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Conforme
o relatório,
t
rata-se de
apelaç
ão cível inter
post
o

por
Flávio Rocha Abertino

contra

a
sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial
de
Linhares,
que

julgou
im
procedente o pleito autoral
sob fundamento, em síntese, ausência de prova do exercício da atividade de pescador.

Diante do
s
pedido
s
inicia
is, da motivação adotada na sentença
, bem como das razões articuladas
em fase recursal
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar:
se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante
.

A
cerca da nulidade alegada, entendo que a sentença não padece de
vícios
, tendo em vista
que, logo no início da tramitação processual, a parte foi especificamente intimad
a para emendar a inicial
e
“
indicar e especificar qual a atividade comercial/laboral exercida pela parte autora que alega ter sido impactada pela lama de rejeito de minério da parte ré”,

bem como
“
juntar documentos que comprovem o exercício da atividade laboral alegada bem como os prejuízos para os quais requer a indenização
” (ID 9792169).

A diligência, todavia, não foi atendida, limitando-se o requerente a se reportar aos documentos já acostados e reiterar as alegações constantes da exordial.

Não fosse só, a r. decisão de recebimento da emenda à inicial (ID 9792171) uma vez mais oportunizou ao apelante que
se manifestasse quanto às

provas e meios
de produção
pretendidos
, sob pena de, advertidamente, tê-las por renunciadas. Vejamos
:

[...]
7. Tendo em vista que o momento processual oportuno para designação de eventual Audiência de Instrução e Julgamento e produção de prova pericial é na decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, incisos II e V, e §§ 4
o
e 8
o
, do CPC);

bem como considerando o dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6 e art. 139, inciso II, ambos do CPC),
ficam advertidas as partes, desde já, para especificarem e justificarem
– na contestação e
na réplica
– as provas que pretendem produzir (art. 373, do CPC)
,

sob pena de serem consideradas como renunciadas
, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC).”

Entretanto, após regular intimação, a parte quedou-se silente, deixando de manifestar-se em réplica, tampouco de
indic
ar

as provas que pretendia produzir,

não havendo que se falar, portanto, em
cerceamento de defesa
.

É
sabido que a inversão do ônus d
a
prova, conquanto possível e mesmo aconselhável nas causas que versem sobre danos ambientais,
esta se l
imita
à prova do dano ambiental, não se estendendo às condições pessoais do apelante, nelas incluídas a sua profissão ao tempo do dano alegado, sobretudo diante da simplicidade de tal prova (recibos, fotos, testemunhas etc).

Com efeito,
“o ônus probatório da empresa poluidora se limita à causa do desastre ambiental e a sua extensão, devendo demonstrar, portanto, apenas quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e se isto foi suficiente para prejudicar a atividade pesqueira no local em que desenvolvida pela autora”
. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0010554-41.2019.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ: 11/02/2020, DJe: 21/02/2020)

Por
fim
, q
uanto à condição de pescado
r,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem,
n
a
medida em que não existem
nos autos
provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal
no Município de Linhares
ao tempo do dano ambiental.

Em que pese
o apelante tenha promovido
a juntada
de sua

C
arteira de
R
egistro de
P
escador
P
rofissional, é de se notar que tal inscrição ocorreu no ano de
2018
–
isto é, em momento posterior ao alegado dano ambiental,
não
havendo
outros indícios capaz
es
de ao menos apontar o exercício de tal profissão
à
época em que sustenta ter sofrido as consequências
do evento danoso
.

Ressalto que
a

mera autodeclaração de ofício de pescador, por si só, desacompanhado de outros elementos, não tem o condão de corroborar
que o apelante exercia a condição de pescador artesanal no Município de
Linhares
ao tempo do suposto dano ambiental,
pelo que se
impõe

a improcedência do pedido.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo hígida a sentença.

Em razão da sucumbência recursal
, c
om fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios
para

12
%
(doze por cento)
sobre o valor da causa
,
observada a
suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade deferida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.